Tribunal: TJSP
Processo: 2301523-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. Pretende o exequente a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do executado. Art. 139, IV, do CPC. Inviabilidade. Objetivamente, não foram esgotados os meios para o cumprimento da obrigação, ausentes indícios sérios de riqueza e de ocultação de patrimônio. No plano subjetivo, o interesse do credor se mostra desproporcional e não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. Pretende o exequente a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do executado. Art. 139, IV, do CPC. Inviabilidade. Objetivamente, não foram esgotados os meios para o cumprimento da obrigação, ausentes indícios sérios de riqueza e de ocultação de patrimônio. No plano subjetivo, o interesse do credor se mostra desproporcional e não razoável para a espécie. Medidas atípicas que não podem ser utilizadas para constranger e/ou punir o devedor apenas por não honrar suas obrigações. Inteligência do art. 8o do CPC. As medidas atípicas a serem adotadas pelo juiz devem ser úteis à satisfação da pretensão, além de proporcionais e razoáveis. No caso, o meio adotado não guarda relação com o objeto da lide (obrigação de fazer) e não evidencia provável efetividade. Precedentes. Recurso desprovido.